Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-87.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-87.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIENE SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.137.631-18 (APELANTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Negativação Indevida. Falta de Comprovação do Nexo Causal. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Compensação por Danos Morais, ao fundamento de que não houve comprovação do nexo entre a dívida registrada e a transação comercial apontada, além de reconhecer a inexistência de elementos mínimos que demonstrassem conduta ilícita por parte da empresa demandada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Autora comprovou a existência de vínculo entre a transação comercial e a negativação em cadastro de inadimplentes, de modo a ensejar indenização por danos morais.

III.
Razões de Decidir

3. A Autora não comprova vínculo entre a dívida no valor de R$ 191,29 (
cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos
) registrada em seu nome e a compra de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos) objeto da demanda, tampouco apresenta documento que demonstre a origem do débito ou sua relação com a empresa demandada.

4. A falta de faturas do cartão ou documentos que evidenciem a manutenção da cobrança após o cancelamento fragiliza a tese de negativação indevida.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, requisitos não presentes no caso.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova da relação entre a dívida negativada e a compra cancelada afasta a responsabilidade da empresa fornecedora. 2. O simples fato de a negativação estar vinculada ao mesmo emissor do cartão não basta para imputar responsabilidade à empresa vendedora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004436-87.2023.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luciene Silva Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensatória de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida em face de
Americanas S.A. - em recuperação judicial
.

O Juiz
a quo
concluiu ser improcedente o pedido inicial e condenou a Autora a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da Apelada, pois o cancelamento da compra foi solicitado em 07 de fevereiro de 2022, sendo o estorno realizado apenas em 13 de abril de 2023, fato que demonstra negligência da empresa, especialmente por se tratar de transação realizada com cartão de crédito emitido pela própria ré.

Alega que tal conduta acarretou sua negativação indevida, fato comprovado por documento anexo e por reclamações formalizadas no
site
“Reclame Aqui”, inclusive com manifestação da Ré admitindo a ocorrência do débito e comprometendo-se à sua exclusão do cadastro de inadimplentes.

Afirma que essa inscrição lhe gerou impedimentos para obtenção de financiamento imobiliário, constrangimentos e abalo psicológico, configurando dano moral indenizável
in re ipsa
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do débito, bem como seja a Apelada condenada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no ID. 277796366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Autora/Apelante alegou, em síntese, que teve seu pedido de financiamento imobiliário recusado em razão de negativação indevida decorrente de compra cancelada na empresa Requerida.

Sustentou que adquiriu um jogo de assadeiras no valor de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos), cujo pedido foi posteriormente cancelado e, não obstante isso, a cobrança persistiu e culminou na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, gerando-lhe prejuízos materiais e abalo moral.

Aduziu que a cobrança da dívida e a consequente negativação foram indevidas, especialmente porque o estorno da compra foi realizado de forma tardia, mais de um ano após o cancelamento solicitado.

Alegou que tal fato caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da Ré, pleiteando a exclusão do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na Contestação, a Requerida Americanas S.A. arguiu, preliminarmente, a perda do objeto, sob o argumento de que o valor da compra foi integralmente estornado antes mesmo da propositura da ação, mediante carta de cancelamento emitida pela operadora do cartão.

Afirmou que a cobrança das parcelas nas faturas posteriores constitui mera compensação técnica e que não subsiste qualquer débito em nome da autora.

No mérito, sustentou não ter responsabilidade por eventual negativação, atribuindo a responsabilidade à administradora do cartão de crédito, Banco Cetelem. Defendeu a inexistência de dano moral indenizável, e alegou que o fato configura mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de ensejar reparação. Alternativamente, requereu, em caso de condenação, a fixação de indenização em valor módico, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após análise das provas e documentos juntados aos autos, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não comprovou a efetiva negativação promovida pela empresa Ré, tampouco apresentou elementos mínimos que demonstrassem o vínculo entre a dívida indicada e a conduta da demandada.

Inconformada, a Apelante alega que a Apelada demorou injustificadamente a realizar o estorno, permitiu a manutenção de débito inexistente e a inscrição indevida de seu nome, o que lhe causou constrangimento e frustração na obtenção de crédito.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de que a Autora foi indevidamente negativada em razão da falha na prestação de serviço da Ré, consistente na demora no cancelamento da compra não entregue.

Todavia, ao compulsar os elementos probatórios constantes nos autos, não se verifica qualquer demonstração minimamente consistente de que a negativação no valor de R$ 191,29 (cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos) guarde relação direta com a compra do jogo de assadeiras no valor de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos).

A Recorrente juntou aos autos um
print
de tela indicando suposta dívida em seu nome vinculada ao Banco Cetelem Cartões. Tal documento, no entanto, não possui qualquer certificação de autenticidade, tampouco informa a origem da dívida ou a vinculação com a compra feita na plataforma da Americanas.

Trata-se de prova absolutamente frágil, que não permite inferir, nem por ilação, que a negativação decorreu especificamente da citada transação comercial.

Note-se que o valor da dívida negativada é de R$ 191,29 (cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos) — valor sensivelmente superior ao valor da compra de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos) — e nenhum documento foi colacionado aos autos para demonstrar que essa discrepância decorreu de encargos, juros ou multas incidentes sobre a aquisição inicial.

O simples fato de a compra ter sido realizada com cartão de crédito emitido pelo Banco Cetelem, e de eventual registro de inadimplemento constar em nome desta instituição, não é suficiente para imputar à empresa

Americanas S.A. a responsabilidade pelo evento danoso.

A cadeia de eventos foi presumida pela Recorrente com base apenas em sua percepção subjetiva, sem que tenha havido a efetiva comprovação documental da ligação entre a compra do produto, o seu cancelamento, o débito informado, e o registro em cadastro negativo.

No tocante ao estorno do valor da compra, a Apelada comprovou que foi realizado em 13 de abril de 2023, antes do ajuizamento desta demanda.

A autora, por sua vez, não trouxe aos autos faturas do cartão de crédito que demonstrassem a continuidade das cobranças, tampouco indicou qual parcela do valor de R$ 191,29 (cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos) corresponde à compra cancelada.

A ausência dessa correlação fática e documental fragiliza substancialmente sua tese.

Ademais, a Recorrente reconheceu, apenas em momento posterior à propositura da Ação, que houve o estorno do valor pago, o que revela omissão relevante na narrativa inicial e compromete a credibilidade de sua argumentação.

Diante disso, não se pode aceitar como incontroverso o alegado vínculo entre a negativação e a conduta da empresa Requerida.

Cabe destacar que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se desobriga a parte demandante da produção de indícios seguros que corroborem suas alegações.

Assim, a falta de elementos que demonstrem vínculo entre a transação comercial objeto da demanda (compra do jogo de assadeiras) e a negativação de dívida no valor de R$ 191,29 (cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos), torna inviável a configuração do ilícito necessário à responsabilização da empresa demandada.

Em razão da falta de prova da conduta ilícita, da existência do dano e, principalmente, do nexo causal entre o ato e o alegado prejuízo, impõe a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025